Tribunal: TJES
Processo: 5004636-97.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004636-97.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004636-97.2021.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: DANIELA MORÃO DA PENHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REDUTORA DE MAMA. AUSÊNCIA DE NATUREZA ESTÉTICA. INDICAÇÃO MÉDICA PARA AMENIZAÇÃO DE DORES E PROBLEMAS DE COLUNA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, movida pela recorrida em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem o tratamento cirúrgico de mamoplastia requerido nos autos.

Em sede recursal (ID nº 2114384), o recorrente aduziu, em síntese, que não é dever do Estado disponibilizar procedimentos que meramente buscam melhorar a qualidade de vida do cidadão. Alega que a simples dorsalgia não justifica a realização da mamoplastia redutora pelo Sistema Único de Saúde, que teria natureza estética e não reparadora, razão pela qual pugna pela reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido.

Contrarrazões ao ID nº 2114388.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando os termos da lide, a recorrida ajuizou a presente demanda dando conta que possui diagnóstico de HIPERTROFIA DA MAMA (CID10 – N62), ESCLEROSE SISTÊMICA PROGRESSIVA (CID 10 – M34) e DORSALGIA (CID 10 – M54), tendo recebido orientação médica de tratamento cirúrgico nas mamas por dois profissionais diferentes (um ginecologista e um ortopedista).

Alega que tentou melhorar seu quadro clínico apenas com medicamentos, porém não obteve sucesso. Pugnou, ao final, para que fosse determinada a disponibilização de cirurgia para correção de hipertrofia mamária.

A sentença entendeu por deferir o pleito autoral.

Pois bem. Analisando detidamente os elementos dos autos, entendo que no presente caso, não assiste razão ao recorrente.

Conforme narrado, o recorrente aduz que
não é dever do Estado disponibilizar procedimentos que meramente buscam melhorar a qualidade de vida do cidadão, e que a simples dorsalgia não justifica a realização da mamoplastia redutora pelo Sistema Único de Saúde. Aduz ainda que os laudos médicos acostados nos autos não são aptos a amparar a pretensão autoral (fls. 5).

Contudo, o poder público possui obrigação de proteção dos cidadãos, não sendo possível negar tratamento de saúde vital a quem necessita, sobretudo pelo disposto no art. 198, II da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

Entendo como descabida a alegação de que se trata apenas de cirurgia estética, pois, além de a recorrida sofrer comprovadamente com dores, caso o procedimento não seja realizado, pode ocorrer piora de seus sintomas. Além disto, os laudos médicos acostados nos autos, realizados com base em exames radiográficos de sua coluna, recomendam a cirurgia para melhoria e correção de problemas de saúde, e não com finalidade estética.

Por fim, entendo que a conclusão pela necessidade de realização da cirurgia cabe aos profissionais qualificados para indicarem a melhor conduta a ser seguida: os médicos. Neste sentido, há nos autos laudos que indicam a necessidade de realização da cirurgia (ID nº 2114357 – fls. 3 e 6). Portanto, não cabe aos operadores do Direito discutirem a necessidade de realização do procedimento, já que tal julgamento foge do alcance de seu conhecimento técnico. Neste sentido, vejamos:

CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE –
PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA CIRURGIA REDUTORA DE MAMAS EM RAZÃO DE MOLÉSTIA ORTOPÉDICA - NEGATIVA DE COBERTURA
, PELA OPERADORA DE SAÚDE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO ESTARIA INSCRITO NO ROL DA ANS – RECUSA INDEVIDA - VIOLAÇÃO DA SÚMULA 102 DO TJSP -
Cabe ao médico responsável, e não ao paciente ou ao plano de saúde, eleger o procedimento, os materiais e os exames mais adequados para tratamento da moléstia
– ROL DA ANS QUE NÃO SE CONFIGURA COMO TAXATIVO, MAS SIM EXEMPLIFICATIVO - DEVER DE COBERTURA IMPOSTO – DESNECESSIDADE DE, NA SENTENÇA, DECLINAR-SE NOME DO PROFISSIONAL E NOSOCÔMIO A SER REALIZADO O PROCEDIMENTO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO JÁ FIXADA E BEM REDUZIDA EM SENTENÇA, QUE TAMBÉM ESTENDEU O PRAZO PARA CUMPRIMENTO, DIANTE DA REALIZADA DE PANDEMIA DE COVID-19 ENFRENTADA PELO MUNDO - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – MERO DISSABOR, ORIUNDO DE DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO QUE NO CASO CONCRETO NÃO PODE SER ALÇADO AO PATAMAR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJ-SP - RI: 10014892720208260011 SP 1001489-27.2020.8.26.0011, Relator: Lúcia Helena Bocchi Faibicher, Data de Julgamento: 27/01/2021, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/01/2021).

Por tudo exposto, entendo pela manutenção da sentença impugnada.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença objurgada. Em razão da sucumbência, condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sob o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), ficando, entretanto, isento do pagamento de custas processuais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.